Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804639-14.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES. TEMA 1.085/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE. DIALETICIDADE. PARCIAL REFORMA. AGRAVO DO BRADESCO DESPROVIDO. AGRAVO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença limitando os descontos de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, abrangendo contratos consignados e contrato com débito em conta-corrente, bem como rejeitando pedidos acessórios dos bancos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é válida a limitação judicial de descontos incidentes sobre empréstimos consignados ao percentual de 30%;
(ii) estabelecer se a limitação de 30% também pode ser aplicada aos empréstimos bancários comuns com débito automático em conta-corrente, à luz do Tema Repetitivo 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator afasta a alegada violação ao princípio da colegialidade porque o art. 932 do CPC e a Súmula 568/STJ autorizam o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, sendo que o Agravo Interno devolve integralmente a matéria ao órgão colegiado.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais enfrentam o fundamento central da decisão monocrática, relativo à limitação dos descontos.

A limitação dos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida decorre da Lei nº 10.820/2003 e da jurisprudência consolidada do STJ, que preserva o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A limitação dos descontos implica extensão do prazo contratual com incidência normal dos encargos, inexistindo perdão tácito da dívida e não havendo enriquecimento ilícito do devedor.

O Tema Repetitivo 1.085/STJ estabelece que empréstimos comuns com débito automático em conta-corrente não se submetem, por analogia, ao limite de 30% aplicável aos consignados, desde que haja autorização prévia e válida do correntista.

A decisão monocrática incorre em excesso ao impor limitação indistinta a empréstimo comum debitado em conta-corrente do Banco do Brasil, afrontando o precedente vinculante, impondo-se distinguir as modalidades de crédito.

A Lei nº 14.181/2021 (Superendividamento) possui rito próprio e não autoriza, em ação revisional comum, a imposição automática do limite de 30% a operações não abrangidas pela Lei nº 10.820/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno do Banco Bradesco desprovido.

Agravo Interno do Banco do Brasil parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha.

Empréstimos bancários comuns com débito automático em conta-corrente não se submetem à limitação legal de 30%, conforme a tese fixada no Tema 1.085/STJ.

A limitação dos descontos em contratos consignados acarreta apenas a readequação do prazo de pagamento, sem configurar perdão tácito da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.085; Súmula 568/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e:

a)

Negar provimento ao Agravo Interno do BANCO BRADESCO S/A, mantendo a decisão monocrática que limitou os descontos dos seus contratos consignados ao patamar legal, condenando-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, dada a manifesta improcedência frente à jurisprudência consolidada;

b) Dar parcial provimento ao Agravo Interno do BANCO DO BRASIL S/A para, em juízo de retratação parcial, reformar a decisão monocrática e a sentença de piso, a fim de julgar improcedente o pedido de limitação de descontos em relação ao contrato de empréstimo pessoal com débito em conta corrente (Operação 879883398), em observância ao Tema 1.085 do STJ. Mantém-se a limitação de 30% apenas no que tange aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Ficam redistribuídos os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para o Autor e 50% para os Requeridos, observada a gratuidade de justiça deferida ao Autor.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804639-14.2018.8.14.0040

AGRAVANTE 1: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVANTE 2: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de dois
Agravos Internos
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 24396215) que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação dos bancos, mantendo a sentença de primeiro grau que limitou os descontos relativos a empréstimos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora.

Em suas razões recursais (Id. 24799700), o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese: a) A inaplicabilidade do julgamento monocrático, defendendo a necessidade de submissão ao colegiado; b) A validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas (
pacta sunt servanda
); c) Que a decisão recorrida foi omissa quanto à necessidade de recálculo do débito e prorrogação do prazo contratual ("alongamento da dívida") decorrente da limitação imposta, sob pena de configurar perdão tácito da dívida e enriquecimento ilícito do devedor; d) Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão ou, subsidiariamente, determinar o recálculo da dívida com a incidência dos encargos contratuais.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
alega em seu recurso (Id. 24622028): 1) Preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade; 2) No mérito, faz uma distinção fática (
distinguishing
) relevante, apontando que possui dois contratos com o agravado: um consignado em folha e outro na modalidade
crédito pessoal com desconto em conta-corrente
(Operação nº 879883398); 3) Invoca a aplicação do
Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que firmou a tese de que são lícitos os descontos em conta-corrente previamente autorizados, não se lhes aplicando, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 para os consignados; 4) Requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos em relação ao contrato de débito em conta.

Devidamente intimado, o Agravado
MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado, apresentou
Contrarrazões
(Id. 26224453), argumentando, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos por ausência de dialeticidade recursal, alegando que os bancos apenas repetiram argumentos anteriores. No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial; sustenta a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e argumenta que o Tema 1.085 do STJ deve ser interpretado à luz da proteção ao consumidor hipossuficiente. Pugna pelo desprovimento dos agravos e pela condenação dos recorrentes em multa por litigância protelatória.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.021 do CPC).

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Violação ao Princípio da Colegialidade (Suscitada pelo Banco do Brasil)

O Agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade. Sem razão. O art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a julgar monocraticamente recursos quando houver jurisprudência dominante sobre o tema. Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo qualquer eventual vício e prestigiando a ampla defesa.
Rejeito.

2.2. Da Ausência de Dialeticidade (Suscitada em Contrarrazões)

A Defensoria Pública argui que os recursos não atacaram os fundamentos da decisão. Verifico, contudo, que as peças recursais, ainda que reiterem argumentos de mérito, confrontam a tese adotada na decisão recorrida (limitação de 30%). Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da limitação de descontos bancários em 30% da remuneração do autor. A decisão monocrática agravada manteve a sentença que aplicou tal limitação a todos os contratos. Contudo, após análise detida das razões dos Agravos Internos, verifico a necessidade de distinção (
distinguishing
) entre as situações dos bancos recorrentes.

3.1. DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

O Banco Bradesco insurge-se genericamente contra a limitação, alegando a validade do contrato e a necessidade de recálculo da dívida para evitar enriquecimento ilícito.

No caso do Bradesco, trata-se de
empréstimo consignado
(desconto direto em folha), regido pela Lei nº 10.820/2003. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que os descontos de empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% (ou 35% com cartão) da remuneração líquida do servidor/trabalhador, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Quanto à alegação de "necessidade de recálculo", a limitação dos descontos a 30% acarreta, logicamente, a extensão do prazo para quitação do saldo devedor, incidindo os encargos contratuais sobre o saldo remanescente, não havendo perdão da dívida, mas apenas adequação da forma de pagamento à capacidade do devedor.

Portanto, em relação ao Banco Bradesco, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

3.2. DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco do Brasil, por sua vez, traz argumento crucial em seu Agravo Interno (ID 24622028), comprovando documentalmente que possui dois contratos com o autor:

1.

Um contrato consignado.

2.

Um contrato de
crédito pessoal com desconto em conta-corrente
(modalidade "Benefício Especial", operação nº 879883398).

O Banco invoca o
Tema Repetitivo 1.085 do STJ
, julgado recentemente pela Segunda Seção da Corte Superior.

Com a devida vênia, assiste razão parcial ao Banco do Brasil. A decisão monocrática aplicou a limitação de 30% de forma linear para ambos os tipos de contrato. Contudo, o STJ, ao fixar a tese do Tema 1.085, estabeleceu:

Tema 1.085/STJ:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Ou seja, não se pode aplicar a limitação de 30% (própria dos consignados) por analogia aos empréstimos com débito em conta-corrente, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao ato jurídico perfeito, salvo se revogada a autorização pelo correntista — o que não é o objeto desta lide revisional, que buscava a limitação judicial.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, invoca a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). Embora seja um diploma vital, a aplicação da repactuação de dívidas por superendividamento exige rito próprio (fase conciliatória, plano de pagamento), não podendo ser utilizada para impor a limitação de 30% de forma automática em ação revisional padrão, contrariando o precedente vinculante do STJ (Tema 1.085) no que tange aos débitos em conta livremente pactuados.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão para excluir da limitação de 30% o contrato de empréstimo pessoal debitado em conta-corrente mantido com o Banco do Brasil, mantendo-se a limitação apenas para os consignados em folha.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

a)
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno do BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo a decisão monocrática que limitou os descontos dos seus contratos consignados ao patamar legal, condenando-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, dada a manifesta improcedência frente à jurisprudência consolidada.

b)
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno do BANCO DO BRASIL S.A.
, para, em juízo de retratação parcial, reformar a decisão monocrática e a sentença de piso, a fim de
julgar improcedente o pedido de limitação de descontos em relação ao contrato de empréstimo pessoal com débito em conta-corrente (Operação 879883398)
, em observância ao Tema 1.085 do STJ. Mantém-se a limitação de 30% apenas no que tange aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Redistribuam-se os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para o autor e 50% para os réus, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026